Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-43.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007050-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), COSME FERREIRA DA SILVA - CPF: 502.674.001-44 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), KELLY KOCK - CPF: 946.100.291-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), ELIANE MARIA DE MIRANDA - CPF: 141.004.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, INVENTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL A SER AFERIDA COM INSTRUÇÃO. PLEITO LIMINAR SATISFATIVO DO MÉRITO. IMÓVEL SOB PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA FALECIDA ANTERIORMENTE AO PERÍODO DO RELACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

“
O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem. No caso presente, a questão atinente à suposta união estável deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova. Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(N.U 1024061-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007050-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COSME FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: KELLY KOCK

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COSME FERREIRA DA SILVA
contra decisão em AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, INVENTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE n. 1002029-60.2024.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar de habitação em imóvel deixado por falecida.

Em suma, a parte agravante sustenta que “
não há distinção de tratamento entre cônjuge supérstite e companheiro, ambos são herdeiros necessários
.”

Diz que, “
ao final de 2017 passou a morar no apartamento da Sra. Eliane, localizado a Av. Rui Barbosa, 473 - Recanto dos Pássaros, Cuiabá - MT, 78075-202. Para comprovar que o Agravante vivia em união estável com a Sra. Eliane, vejamos as fotos
.”

Argumenta que “
Outras provas que o Agravante vivia em união estável são as TESTEMUNHAS
.”

Alude que “
faz jus ao seu direito real de moradia do imóvel onde viveu desde 2017 com a de cujos, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil. Desta feita, não paira dúvidas que o Autor, conjugue supérstite, tem direito real a moradia. Desta feita, uma TUTELA DE URGÊNCIA, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil é medida que se impõe no sentido de obrigar os outros herdeiros pararem de tirar o sossego do Autor e deixem que ele exerça seu direito real de moradia
.”

Expõe que “
o perigo de dano fica caracterizado no fato que o Agravante está impedido de ficar em seu próprio lar, o que por si só é humilhante
”.

Requer, em suma, “
o recebimento do presente agravo de instrumento com efeito ativo, deferir o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para manter/reintegrar o Agravante na posse do imóvel onde ele conviveu com a de cujos por anos
”, com o provimento ao final (id. 207007673).

A liminar foi indeferida (id. 207247172).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 209290689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COSME FERREIRA DA SILVA
contra decisão em AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, INVENTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE n. 1002029-60.2024.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar de habitação em imóvel deixado por falecida.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em resumo:

“[...]
Prosseguindo, vislumbro tratar-se de Reconhecimento de União Estável Post Mortem ajuizada por Cosme Ferreira da Silva em face de Kelly Kock, ambos qualificados nos autos, em razão do falecimento de Eliane Maria De Miranda.

Assinalo que o feito será processado em conformidade com o art. 693 e s.s. Código de Processo Civil de 2015.

De outro norte, em relação ao pedido liminar de reintegração/manutenção de posse do imóvel "Apartamento, nº 501-A localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 474, Condomínio Florada dos Ariscas, Cuiabá/MT, CEP: 78075-202", entendo que não merece acolhimento, pois, o artigo 300, caput, da lei processual, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não vislumbro a presença de quaisquer dos requisitos autorizadores da medida, porquanto o imóvel supramencionado encontra-se registrado em nome da falecida, conforme se infere da matrícula jungida no ID.139071203, de maneira que, será necessária, a priori, a comprovação do período da alegada união estável para que, posteriormente, possa ser deliberado quanto a aplicação do direito real de habitação postulado.

Assim, entendo que, neste caso, dependerá primeiramente de oitiva da requerida, e, eventual dilação probatória, a fim de apurar com maior exatidão os fatos trazidos na r. exordial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pretendido
. [...]”.

O agravante suscita a aplicação do art. 1.831 do CC, que estabelece que, “
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
.”

Do que se afere dos autos, a propriedade foi registrada em favor da falecida em 2008, conforme matrícula (id. 139071203), enquanto que o agravante diz que passou a residir no local com a de cujus em 2017.

Sobre o direito de habitação, a questão referente à união estável deve ser aclarada com o devido contraditório, em amplo conjunto a ser aferido mais a frente, com o andamento do feito em referência.

Enquanto isso, não ignorando o arcabouço probatório, entendo que a situação de fato deve permanecer tal como está, inclusive quando se verifica discordância entre os herdeiros, além de ser medida satisfativa do próprio mérito.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECER DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA AGRAVANTE EM IMÓVEL E, AINDA, MANTÊ-LA NA POSSE DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA SATISFATIVA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem. No caso presente, a questão atinente à suposta união estável deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova. Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos. Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 151488190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.” (N.U 1024061-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Portanto, entendo pela manutenção da decisão agravada.

DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024